Tribunal: STF
Processo: ARE 1266782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.



    1. Cumpre à parte embargante, além de indicar a hipótese de cabimento (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) dos aclaratórios, apresentar fundamentação minimamente suficiente e adequada para demonstrar o vício que imputa ao pronunciamento embargado.



    2. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração autoriza a condenação da parte embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos declaratórios não conhecidos.